Tribunal: TJMT
Processo: 0015305-69.2018.8.11.0015
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0015305-69.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[BRUNO LEITE DA SILVA (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), LARISSA MARIA CORREIA MARTINS - CPF: 061.710.371-25 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO E AUSÊNCIA DE DOLO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA - APREENSÃO DO OBJETO NA POSSE DO APELANTE - DECLARAÇÕES DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA E VÍTIMA - POSSE INJUSTIFICADA DO OBJETO CRIME - AUTORIA CONFIRMADA - JULGADO DO TJMT - PRESUNÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL AUTORIZADA - PREMISSAS DO TJMT - CONDENÇÃO PRESERVADA - CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE EVIDENCIAM O CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM - IMPROCEDÊNCIA DA MODALIDADE CULPOSA - ACÓRDÃO DO TJMT - - RECURSO DESPROVIDO.

A posse injustificada de objeto de crime, por si só, induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, de modo a autorizar a responsabilização penal por receptação (TJMT, AP nº 43210/2018; TJMT, AP N.U 0029323-48.2017.8.11.0042).

“Não há falar em absolvição quando há provas robustas nos autos que demonstram a materialidade e a autoria do delito [...], corroborada pelos depoimentos prestados pelos policiais em ambas as fases judiciais, além de ter sido apreendida a res furtiva na posse do réu.”
(AP N.U 0000394-36.2017.8.11.0064)

“Não há que se falar [...] em desclassificação desse delito para a modalidade culposa, quando as provas produzidas em ambas as fase da persecução penal, em especial as circunstâncias em que se deu a aquisição do bem, o valor pago e os depoimentos judiciais dos policiais que atenderam a ocorrência, deixam evidente que o apelante adquiriu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime.”
(Ap nº 136683/2016)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0015305-69.2018.8.11.0015 - COMARCA
DE SINOP

APELANTE(S):

BRUNO LEITE DA SILVA

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta por BRUNO LEITE DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de ação penal (Código 338839), que o condenou por receptação a 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto - art. 180,
caput
, do CP - (ID 88566951).

O apelante sustenta que: 1) inexistem provas suficientes para a condenação; 2)
“não agiu com dolo”
, a caracterizar-se a modalidade culposa de receptação.

Requer provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, a desclassificação para receptação culposa

(ID 88566958).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SINOP pugna pelo desprovimento do apelo (ID 88566959).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Receptação. Interposição de apelo defensivo objetivando absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para receptação culposa. Inviabilidade. Res furtiva apreendida em poder do apelante. Inversão do ônus da prova. Inteligência do artigo 156 do CPP. Materialidade e autoria suficientemente comprovadas. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID 89475467)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 03 de agosto de 2018, fora realizado um furto na residência da vítima Larissa1, ocasião que foram levados diversos objetos que guarneciam o interior da residência, dentre eles um Vídeo Game XBOX ONE S 500GB XC/PT, nº de série 071558273016, de propriedade da vítima2.

Consta que na manhã do dia 05 de setembro de 2018, a vítima viu um anúncio em uma página de compra e venda denominada “Negócio Fechado”, na rede social Facebook, onde o indicado BRUNO LEITE DA SILVA anunciava a venda de um aparelho semelhante pelo valor de R$ 800,00 (oitocentos reais).

Ato contínuo, a vítima Larissa entrou em contato com o indiciado e combinou de ver o produto. Ao chegar na residência de BRUNO, a vítima pôde constatar que o vídeo game ofertado era o mesmo que havia sido furtado de sua casa, inclusive, com o mesmo número de série. Em seguida, a vítima entrou em contato com a Polícia Civil, que se dirigiu até a residência do indiciado.

Em seu interrogatório, o denunciado MARCOS relata que não efetuou o roubo do aparelho, mas que havia adquirido de uma pessoa que não sabe identificar, pelo valor de R$ 900,00 (novecentos reais), não recebendo qualquer nota fiscal.

Assim, à luz do exposto, cumpre ao Ministério Público denunciar BRUNO LEITE DA SILVA com incurso no artigo 180, “caput”, do Decreto-Lei 2.848/40 (Código Penal) [...]
”
(Washington Eduardo Borrére, promotor de Justiça - ID 88554470).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“[...] A materialidade delitiva está devidamente satisfeita, conforme se verifica do auto de prisão em flagrante (fl. 06), boletins de ocorrências nº 2018.279727 (fls. 07/08) e 2018.243961 (fl. 09), termo de apreensão (fl. 10), auto de avaliação indireta (fl. 37), termo de reconhecimento de objeto (fl. 40), termo de entrega (fl. 41), relatório de investigação (fls. 44/46) além das declarações prestadas tanto na fase extrajudicial, quanto em juízo.

Ressalto que a procedência ilícita do objeto apreendido na posse do acusado encontra-se comprovada por meio dos boletins de ocorrências supramencionados, nota fiscal acostada os autos à fl. 42, bem como termos de apreensão e entrega constantes no processo.

[...] Inicialmente, verifica-se que a conduta atribuída ao réu na denúncia, qual seja: ter adquirido o vídeo game produto de roubo/furto nela descrita, foi suficientemente comprovada, vez que as provas produzidas em juízo são uníssonas e harmoniosas nesse sentido.

Assim, a discussão se exsurge apenas a respeito de o réu ter ou não ciência da ilicitude do bem quando de sua aquisição.

Em relação à verificação do ânimo do agente (dolo ou culpa), é fato que não é das tarefas mais fáceis do processo penal, vez que diz respeito a aspectos internos da conduta, com o que se passa na mente do acusado, devendo, portanto, para aferir o desiderato íntimo do acusado, analisar todo o contexto fático que o levou até a imputação do crime ao réu e demais provas amealhadas ao processo.

À vista disso, em que pese às alegações da Defesa de que as provas produzidas nos autos não são capazes de confirmar o dolo na conduta do réu, ou seja, que sabia da ilicitude do bem localizado em sua posse, é sabido que, no tocante ao crime de receptação, a jurisprudência pátria sedimentou-se no sentido de que a posse da coisa furtada pelo réu ocasiona a inversão do ônus da prova, cabendo a ele comprovar a posse lícita do bem subtraído.

Nesse seguimento, extrai-se dos autos que o acusado adquiriu um vídeo game de uma pessoa desconhecida em um grupo de negócios em uma rede social, no entanto, não recebeu sequer a nota fiscal do adquirente, tampouco arrolou o vendedor ou outras testemunhas para ser inquirida pelo juízo que corroborassem a veracidade de suas alegações.

Logo, forçoso concluir que adquirir um bem de alto valor, consistente em um vídeo game XBOX, de pessoa que desconhece totalmente, sem saber seu nome, endereço ou contato, sem efetuar os exames devidos, constitui evidência de sua má-fé, revelando, portanto, o dolo no agir criminoso.

Por derradeiro, a pretensão de desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa também não encontra respaldo no conjunto probatório, notadamente porque o acusado não conseguiu provar o desconhecimento quanto à procedência ilícita do equipamento eletrônico por ele adquirido.

Desta forma, a existência de prova contundente da posse do bem, aliada à fragilidade da justificativa apresentada pelo réu, conclui-se que a sua condenação pelo crime tipificado no artigo 180, caput, do Código Penal, é a medida cabível.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido da denúncia, para CONDENAR o acusado BRUNO LEITE DA SILVA, brasileiro, solteiro, entregador de marmita, natural de Primavera do Leste/MT, nascido aos 19 de maio de 1995, portador do RG nº 2060445-9 e inscrito no CPF nº 029.293.071-29, filho de Ueliton Ferreira da Silva e Nilcelia Leite dos Santos, residente e domiciliado na Rua Projetada R, Quadra 10, Lote 03, no bairro Califórnia (fl. 86), nesta cidade e comarca de Sinop/MT, nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal [...]”
(Rosângela Zacarkim dos Santos, juíza de Direito - ID 88566951).

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Termo de Apreensão (ID 88554471), Auto de Avaliação Indireta (ID 88554475), Termo de Reconhecimento do Objeto (ID 88554475) e Termo de Entrega (ID 88554475), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações dos investigadores de Polícia Claudevan Alves dos Santos (ID 88554472) e Edso Borgheti (ID 88554472), da vítima Larissa Maria Correia Martins (ID 88554475), bem como o interrogatório do apelante BRUNO LEITE DA SILVA (ID 88554472).

Em Juízo, foram ouvidos os investigadores de Polícia Claudevan Alves dos Santos e Edso Borgheti (Relatório de Mídias - 88566963). O apelante não foi localizado, motivo pelo qual foi decretada sua revelia (Termo de Audiência de Instrução – ID 88566950).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- na data de 3.8.2018, fora realizado um furto na casa da vítima Larissa Maria Correia Martins, ocasião em que foram levados diversos objetos do interior da residência supracitada, dentre eles, um
“Vídeo Game XBOX ONE S 500GB XC/PT, nº de série 071558273016, avaliado em R$ 2.000,00 (dois mil) reais”
(ID 88554470);

- no dia 5.9.2018, a vítima visualizou o anúncio de um aparelho semelhante pelo valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), na página denominada
“Negócio Fechado, na rede social Facebook”
. Ato contínuo, entrou em contato com o apelante para ver o objeto e, ao chegar na Avenida União do Norte, quadra 54 (cinquenta e quatro), lote 2 (dois), localizada na Comarca de Sinop [residência do apelante], constatou que se tratava seu vídeo game, com a mesma numeração de série (ID 88554470);

- os investigadores de Polícia Claudevan Alves dos Santos e Edso Borgheti, em ambas as fases da persecução penal, informaram que ao receberem as informações da vítima Larissa Maria Correia Martins, no sentido de ter localizado o seu vídeo game na residência do apelante, iniciaram diligência até o local, os quais encontraram o respectivo objeto na posse do apelante, sem nota fiscal, qual seja:
“Vídeo Game XBOX ONE S 500GB XC/PT, nº de série 071558273016”
(IDs 88554472/88566963);

- a vítima Larissa Maria Correia Martins, na fase inquisitorial, revelou que ao visualizar o anúncio do apelante, o qual estava a venda um vídeo game do mesmo modelo que foi furtado em sua residência, por um preço muito abaixo do valor de mercado, na rede social denominada Facebook, entrou em contato com ele para, o qual ofereceu o objeto à vítima pelo valor de R$ 800,00 (oitocentos reais). Após, se deslocou até a casa do apelante e ao manusear o objeto, confirmou que se tratava do seu vídeo game, ocasião em que entrou em contato com a Polícia Civil (ID 88554475);

- o apelante, perante o Delegado de Polícia, negou a autoria do crime, o qual afirmou que adquiriu o objeto de uma pessoa desconhecida pelo valor de R$ 900,00 (novecentos reais). Em Juízo, não compareceu na audiência, razão pela qual fora decretada sua revelia (IDs

88554472/88566950).

Dito isto, vejamos.

A apreensão do objeto [Vídeo Game XBOX ONE S 500GB XC/PT, nº de série 071558273016], produto de furto, na posse do apelante, somada às declarações dos investigadores de Polícia
Claudevan Alves dos Santos, Edso Borgheti
, em ambas as fases da persecução penal e da vítima Larissa
Maria Correia Martins, na delegacia de Polícia,
mostram-se suficientes para comprovar a autoria da receptação.

Com efeito, a posse injustificada de produto de crime, por si só, induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, de modo a autorizar a responsabilização penal por receptação (TJMT, AP nº 43210/2018 - Primeira Câmara Criminal - 12.07.2018; TJMT, AP N.U 0029323-48.2017.8.11.0042 - Terceira Câmara Criminal - 27.5.2019).

Adota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
Não há falar em absolvição quando há provas robustas nos autos que demonstram a materialidade e a autoria do delito [...], corroborada pelos depoimentos prestados pelos policiais em ambas as fases judiciais, além de ter sido apreendida a res furtiva na posse do réu
.” (AP N.U 0000394-36.2017.8.11.0064 - Segunda Câmara Criminal - 10.6.2019)

Nesse quadro, a pretensão absolutória afigura-se impertinente.

Quanto à modalidade culposa, evidencia-se que o apelante adquiriu o bem de terceira pessoa que sequer soube identificar, por menos da metade do valor de mercado, segundo admite (ID 88554472).

Ao caso, aplicável acórdão deste e. Tribunal:

“Não há que se falar [...] em desclassificação desse delito para a modalidade culposa, quando as provas produzidas em ambas as fase da persecução penal, em especial as circunstâncias em que se deu a aquisição do bem, o valor pago e os depoimentos judiciais dos policiais que atenderam a ocorrência, deixam evidente que o apelante adquiriu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime.”
(Ap nº 136683/2016 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal – 30.11.2016)

Assim sendo, desclassificação pretendida mostra-se improcedente.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021